Tribunal: TJBA
Processo: 0535598-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0535598-47.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DALVA PEREIRA SOLARES e outros (3) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível. Adicional de periculosidade. Policial militar. Preliminar de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Cabe ao Autor fazer prova do seu direito. Ausência de regulamentação específica. Ausência de laudo pericial elaborado por Junta Médica Oficial. Impossibilidade de concessão judicial do benefício. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Ação ordinária ajuizada por policiais militares, com pedido de condenação do Estado da Bahia ao pagamento do adicional de periculosidade, previsto na legislação estadual, sob o fundamento de que o exercício da atividade policial, por si só, justificaria a percepção do referido adicional. Sentença que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de ausência de regulamentação específica e de prova do exercício em condições perigosas. Recurso interposto pelos autores visando à reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise das seguintes questões: (i) saber se é possível compelir a Junta Médica do Estado da Bahia a realizar perícia no Apelante com vistas ao pagamento de adicional de periculosidade e (ii) saber se é admissível o deferimento judicial da vantagem diante da ausência de regulamentação específica e de prova do exercício de atividade perigosa. III. Razões de decidir 3. O adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais está previsto nos arts. 86 a 89 da Lei Estadual nº 6.677/94, mas sua concessão depende de regulamentação específica, nos termos do art. 88. 4. No caso dos policiais militares, o art. 107 da Lei nº 7.990/2001 condiciona a percepção da vantagem à edição de regulamento próprio, inexistente até o momento, não sendo possível aplicar, por analogia, o Decreto Estadual nº 16.529/2016, direcionado exclusivamente aos servidores civis. 5. A pretensão de buscar o Poder Judiciário para compelir o Estado da Bahia a realizar a referida perícia, à míngua de regulamentação normativa, encontra óbice nos princípios da separação dos poderes (CF/88, art. 2º) e da legalidade (CF/88, art. 37, caput), sendo vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo, conforme sedimentado nas Súmulas nº 339 e nº 37 do Supremo Tribunal Federal. 6. Ademais, a parte autora não produziu qualquer prova técnica (laudo médico pericial) que demonstrasse o exercício da função em condições efetivamente perigosas, nos moldes exigidos pela legislação estadual e pela jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se incólume a sentença de improcedência. Dispositivos legais citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 86, 88 e 89; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 107. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelos motivos expostos no voto do Relator. Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator